Tribunal: TJMT
Processo: 1027013-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027013-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), DAIANE BINSFELD GARCEZ DE CAMPOS - CPF: 049.276.951-66 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLASSIFICAÇÃO DO FEITO COMO SIGILOSO SEM DECISÃO JUDICIAL EXPRESSA. SEGREDO DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MEDIDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1059913-13.2025.8.11.0041, diante da tramitação do feito sob sigilo, sem decisão judicial expressa que o autorizasse.

II. Questão em discussão

2. questão em discussão consiste em verificar se a classificação sigilosa da ação de busca e apreensão, realizada administrativamente sem decisão judicial fundamentada, configura nulidade por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais.

III. Razões de decidir

3
.
A regra constitucional da publicidade processual admite exceções legalmente previstas, como nos casos em que o interesse público ou social recomenda o sigilo, nos termos do art. 189, I, do CPC.

4. A tramitação sigilosa de ações de busca e apreensão, ainda que não formalmente determinada por decisão judicial expressa, visa assegurar a efetividade da medida liminar concedida inaudita altera parte, em conformidade com o Decreto-Lei no 911/1969.

5. O sigilo imposto teve caráter temporário e cessou três dias após o cumprimento da medida, quando a agravante se habilitou nos autos e teve pleno acesso às informações, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

6. A ausência de decisão judicial formal não compromete a validade dos atos processuais, diante da inexistência de lesão ao contraditório e à ampla defesa.

7. A jurisprudência pátria admite, em casos excepcionais, a tramitação sigilosa de ações que envolvam medidas liminares urgentes, como forma de proteger a eficácia da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
" "
1. A classificação do processo como sigiloso, em ações de busca e apreensão, pode ser considerada válida mesmo na ausência de decisão judicial expressa, quando destinada a garantir a efetividade da medida liminar, desde que temporária e sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa." "2. A ausência de prejuízo concreto à parte recorrente afasta a nulidade processual por violação ao princípio da publicidade
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LX e LV; art. 93, IX; CPC, art. 189, I; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 1.132; TJDFT, AI 0747851-27.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 29.03.2021; TJDFT, AI 0706603-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 12.05.2021; TJMT, N.U. 1028535-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de interposto
por
DAIANE BINSFELD GARCEZ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1059913-13.2025.8.11.0041, proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A agravante sustenta, em síntese, que o processo de origem foi indevidamente classificado com "Nível de Sigilo 1 (Segredo de Justiça)" pelos serventuários do Poder Judiciário, sem que houvesse qualquer decisão judicial expressa e fundamentada autorizando tal restrição à publicidade processual.

Alega que tomou conhecimento da existência da ação apenas quando foi cumprido o mandado de busca e apreensão de seu veículo (marca BMW, modelo X1 S20I ACTIVEFLEX, ano 2020/2021, placa RAN8C27), em 18 de julho de 2025. Após sua habilitação nos autos, em 21 de julho de 2025, constatou que não havia qualquer decisão judicial decretando o segredo de justiça.

Argumenta que a imposição de sigilo sem ordem judicial configura nulidade insanável por violação direta ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, e art. 93, IX, da CRFB) e aos artigos 189 e 11 do Código de Processo Civil.

Invoca a tese da taxatividade mitigada para justificar o cabimento do agravo de instrumento, sustentando que o vício atinge matéria de ordem pública que não poderia aguardar a prolação de sentença para ser impugnada.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão liminar de busca e apreensão, bem como dos atos processuais subsequentes. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade da classificação do feito como sigiloso, a suspensão dos atos processuais e a restituição do bem apreendido.

A tutela recursal foi indeferida no id. 309066867.

Em contraminuta (id. 315068882), o agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que não houve cerceamento de defesa e que o trâmite em segredo de justiça nas ações de busca e apreensão é medida que visa dar efetividade ao cumprimento da liminar, vigorando apenas até que seja cumprido o mandado e o financiado citado. Sustenta que tal procedimento encontra amparo no art. 189, I, do CPC e na própria sistemática do Decreto-Lei 911/69, que prevê a concessão de liminar inaudita altera parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
agravo de instrumento interposto por
DAIANE BINSFELD GARCEZ
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1059913-13.2025.8.11.0041, proposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que resultou na tramitação do feito sob segredo de justiça, sem que houvesse decisão judicial expressa e fundamentada autorizando tal restrição à publicidade processual.

A controvérsia trazida a este Tribunal cinge-se à análise da regularidade da tramitação em segredo de justiça de ação de busca e apreensão sem decisão judicial expressa que a determine, bem como dos efeitos jurídicos decorrentes dessa situação.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LX, estabelece que "
a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem
". Complementarmente, o artigo 93, inciso IX, determina que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
".

O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe em seu artigo 189 que "
os atos processuais são públicos
", elencando, contudo, as hipóteses excepcionais em que os processos tramitarão em segredo de justiça, dentre as quais se destaca o inciso I: "
em que o exija o interesse público ou social
".

Embora o segredo de justiça exija, em regra, decisão fundamentada, o caso concreto envolve peculiaridades que permitem o reconhecimento da validade da medida, ainda que ausente formalização expressa, especialmente diante de sua duração pontual, finalidade legítima e ausência de prejuízo à parte agravante.

O elemento fundamental para o reconhecimento de nulidade processual é a demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada, conforme consagra o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo "
pas de nullité sans grief
". No presente caso, não se verifica lesão concreta aos direitos da agravante que justifique a declaração de nulidade dos atos processuais.

Com base nas informações constantes dos autos, observa-se que a agravante obteve acesso integral ao processo logo após sua habilitação, ocorrida em 21 de julho de 2025, apenas três dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Essa circunstância temporal demonstra que eventual restrição de publicidade não perdurou além do necessário para a efetivação da medida liminar, não havendo óbice ao exercício da ampla defesa ou do contraditório.

A prática administrativa de conferir tramitação reservada às ações de busca e apreensão, ainda que não formalmente determinada por decisão judicial expressa, encontra justificativa na necessidade de preservar a efetividade da tutela jurisdicional. O conhecimento prévio da demanda pela parte devedora poderia comprometer o resultado útil do processo, viabilizando a ocultação do bem ou outras condutas que frustrassem a satisfação do direito do credor.

Nesse contexto, a ausência de formalização expressa da determinação de sigilo não configura, por si só, nulidade insanável, especialmente quando se constata que tal medida teve duração limitada e não impediu o efetivo exercício dos direitos processuais da parte interessada após sua habilitação nos autos. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE . ASSEGURAR EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL (ART. 189, I, CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1 . Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou o sigilo dos documentos relativos ao cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 1.1. A agravante pede o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal . 1.2. Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso. 2 . No caso, a agravante, que se declara aposentada, comprova que não realizou declaração de IRPF/2020, que não ocupa emprego formal e que recebe o auxílio assistencial bolsa-família. 2.1. Referida documentação indica que foram preenchidos os requisitos do benefício pleiteado, ao passo que o recorrido não logrou demonstrar o contrário . 2.2. O mero fato de a parte ter contraído empréstimo para aquisição de um veículo, o qual, segundo ela própria afirma, não tem mais condições de pagar, é insuficiente para infirmar a hipossuficiência alegada. 2 .3. Dessa forma, deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida em favor da agravante. 3
. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a agravante se nega a disponibilizar a localização do veículo . 4
. Em sentido similar: ?
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE TRAMITAÇÃO EM SIGILO ATÉ A APREENSÃO DO VEÍCULO . POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art . 189, inc. I, do Código de Processo Civil, ?os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social?. 2. A tramitação em sigilo de justiça determinada pelo Juízo de Primeiro Grau decorre do fato de que a parte ré está acompanhando o feito, o que pode prejudicar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo . 3. Agravo de instrumento desprovido.? (TJDFT, 5a Turma Cível, 07478512720208070000, rel. Des . Hector Valverde, DJe 29/03/2021). 5. É dizer, a imposição do sigilo contestado encontra amparo no art. 189, I, CPC, considerando a necessidade de garantir o cumprimento da medida de busca e apreensão ante a possibilidade de ser frustrada pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual . 6. Recurso desprovido. (TJ-DF 07066034720218070000 DF 0706603-47.2021 .8.07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/05/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Ressalte-se que o pedido de tramitação em segredo de justiça na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é compatível com a natureza desse procedimento, regulado pelo Decreto-Lei no 911/69, no qual a liminar pode ser deferida
inaudita altera pars
, inclusive durante o plantão judiciário.

O sigilo processual, nesse contexto, visa assegurar maior efetividade à medida, evitando que o devedor, ao tomar ciência prévia, frustre o cumprimento do mandado. Importa destacar, contudo, que a decretação do segredo não restringe o acesso das partes ao processo, já que, por determinação legal, o contraditório somente se instaura após a execução da liminar. A propósito, o Tema 1.132/STJ fixou a seguinte tese:

“Na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/69, a contestação deve ser apreciada apenas após a execução da medida liminar.”

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a possibilidade de tramitação em segredo de justiça de ações de busca e apreensão como medida necessária para garantir a efetividade da decisão judicial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA –
AÇÃO PROTOCOLADA EM SIGILO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ADVOGADO CADASTRADO NO PROCESSO SINGULAR
– PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – SIGILO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O REQUISITO OBJETIVO –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS
–RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que haja a inversão da posse do bem ao recorrente nas ações de busca e apreensão, este deve purgar a mora conforme decreto lei 911/69, uma vez ser requisito objeto, em nada a demora ao acesso aos autos influência neste ponto, observado que possível acesso em segredo de justiça depende de autorização do juízo condutor do feito.(N.U 1028535-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO TEMPORÁRIO DE PETIÇÕES E DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Levando em consideração que há interesse público na efetividade das decisões judiciais, o sigilo temporário de petições e diligências que objetiva resguardar o cumprimento de liminar de busca e apreensão encontra amparo no inciso I do artigo 189 do Código de Processo Civil.
II . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07103489820228070000 1645652, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/01/2023 – grifo nosso)

Outro aspecto relevante a ser considerado é a proteção de dados pessoais e a prevenção de fraudes, como o chamado "golpe do boleto", em que falsários se valem de informações processuais públicas para contatar devedores, simulando negociações e emitindo boletos fraudulentos em nome das instituições financeiras. Essa preocupação, embora não tenha sido expressamente analisada pelo juízo de origem, constitui fundamento legítimo para a restrição temporária da publicidade processual, encontrando amparo no art. 189, I, do CPC, que autoriza o segredo de justiça quando o exigir o interesse público ou social.

Cumpre destacar que o direito à ampla defesa, garantido pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, não constitui direito a defesa de maneira ilimitada, mas sim direito a defesa apropriada, conforme a natureza do processo em que é cumprida. No caso dos autos, é do escopo do Decreto-Lei 911/69 a concessão de liminar sem a oitiva da parte adversa, e este instituto visa um fim específico: a entrega do bem da vida ao credor, que já esgotou as possibilidades administrativas de recuperação de seu crédito.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a natureza da ação de busca e apreensão, a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa da agravante e a finalidade legítima da restrição temporária da publicidade processual, entendo que não há nulidade a ser declarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025